Tribunal: TJMT
Processo: 1002510-06.2022.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002510-06.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HAMILTON MARTINS PEREIRA - CPF: 824.790.381-49 (APELADO), JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 486.049.091-68 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0004-41 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (APELANTE), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), HAMILTON MARTINS PEREIRA - CPF: 824.790.381-49 (APELANTE), JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 486.049.091-68 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0004-41 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA E STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA E DEU PROVIMENTO AO APELO DE HAMILTON MARTINS PEREIRA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA.
VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

RECURSOS DAS RÉS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas
em razão da
sentença
de
proced
ência d
os pedidos formulados
na

Ação de Preceito Cominatório Inerente à Substituição de Veículo C/C Indenização por Danos Morais
, e condenou solidariamente as fornecedoras ao pagamento de perdas e danos, fixados com base na diferença entre o valor da venda e a tabela FIPE, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

2.
Fato relevante. Veículo zero quilômetro apresentou pane com menos de três meses de uso e permaneceu em reparo por mais de 150 dias. Posteriormente, o consumidor realizou a alienação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Há três questões em discussão: i) saber se é possível rediscutir a ilegitimidade passiva já decidida em decisão saneadora não impugnada;
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização material e moral;
iii
) saber qual o critério adequado para quantificação das perdas e danos diante da alienação superveniente do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A preliminar de ilegitimidade passiva não
deve ser
conhecida, pois a matéria foi
objeto de
decisão saneadora não impugnada, operando-se a preclusão, nos termos do
art
. 507 do CPC.

5
.
Configura relação de consumo, com responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores (CDC,
arts
. 14 e 18).

6
.
A permanência do veículo em reparo por período superior a 30 dias caracteriza descumprimento da garantia legal, gerando direito à substituição ou indenização.

7
.
O reparo tardio não afasta o inadimplemento
, tampouco
a responsabilidade das fornecedoras.

8
.
A alienação do bem não implica perda do objeto, mas autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos.

9
.
O critério correto de indenização material corresponde à diferença entre o valor de veículo novo na data da alienação e o valor obtido na venda, conforme entendimento do STJ, afastada a utilização da tabela FIPE.

10
.

O dano moral
ficou
configurado diante da privação prolongada do uso de veículo novo e da falha na prestação do serviço,
e torna
adequado o valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recursos das rés desprovidos. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:

“1. A preclusão impede a rediscussão de ilegitimidade passiva decidida em saneamento sem impugnação. 2. O descumprimento do prazo de 30 dias para reparo de vício em produto gera direito à substituição ou indenização. 3. Alienado o bem, a indenização deve corresponder à diferença entre o valor de produto novo na data da alienação e o valor obtido na venda. 4. A demora excessiva no reparo de veículo novo configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 18, § 1º; CPC,
arts
. 85, § 11, e 507.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.982.739/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.03.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1003502-48.2022.8.11.0010, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Domani
Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda.
,
Stellantis Automóveis Brasil Ltda.
e
Hamilton Martins Pereira
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação
d
e Preceito Cominatório Inerente à Substituição de Veículo C/C Indenização por Danos Morais
ajuizada por Hamilton em face das duas primeiras Apelantes.

O Juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 40.042,00 (quarenta mil e quarenta e dois reais), correspondente à diferença entre o valor da alienação do veículo e o valor da tabela FIPE na data da venda, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos dos consectários legais. Determinou, ainda, a condenação das Rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões,
Domani
Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda.
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como intermediária na comercialização e assistência técnica do veículo, cabendo à fabricante a responsabilidade pelos vícios apontados.

No mérito, sustenta, em síntese, que o veículo foi devidamente reparado em garantia e entregue ao autor em perfeitas condições de uso, sem registro posterior de reincidência do defeito, circunstância que afastaria a subsistência de vício apto a justificar a substituição do bem ou a conversão da obrigação em perdas e danos.

Afirma que a condenação em perdas e danos, fixada com base na diferença entre o valor da venda do veículo e a tabela FIPE, enseja enriquecimento sem causa, pois o automóvel foi alienado por R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) após o reparo, devendo eventual indenização observar o prejuízo efetivamente comprovado e o critério fixado pelo STJ no REsp n. 1.982.739/MT.

Argumenta, ainda, a perda superveniente do objeto, ao fundamento de que o veículo foi reparado, restituído em perfeitas condições de uso e posteriormente alienado a terceiro. Sustenta, também, a ausência de responsabilidade solidária da concessionária, de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável.

Ao final, requer o provimento do Recurso
e
seja acolhida
a preliminar de ilegitimidade passiva, com sua exclusão da lide; ou, no mérito, reformar integralmente a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação em perdas e danos
,

indenização
por danos
morais e readequação do critério de cálculo do dano material.

A empresa

Stellantis Automóveis Brasil Ltda.
, em seu Recurso de Apelação, alega, em suma, que não praticou qualquer ato ilícito,
p
o
is
o veículo
f
o
i
devidamente reparado em
razão da
garantia e entregue ao autor em perfeitas condições de uso, inexistindo falha na prestação do serviço ou prejuízo indenizável.

Ressalta que a demora no reparo decorreu de fatores logísticos e da necessidade de fornecimento de peças pela fabricante,
além de circunstâncias excepcionais relacionadas à pandemia da COVID-19.

Aduz que a condenação em perdas e danos é indevida, pois o próprio autor alienou o veículo por valor compatível com o mercado, inexistindo nexo causal ou prejuízo comprovado, o que caracteriza enriquecimento sem causa. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral
indenizável
, por ausência de violação a direito da personalidade, e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

Requer, ao final, o provimento da Apelação, a reforma integral
d
a sentença e
a
improced
ência d
os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, redu
ção

d
o valor da indenização fixada.

Hamilton Martins Pereira
, por sua vez, a
duz
em seu Recurso de Apelação que a sentença deve ser parcialmente reformada
,
apenas no tocante ao critério de quantificação das perdas e danos, pois
o Juízo
, embora tenha reconhecido o seu direito, adotou parâmetro incompatível com a obrigação originária de substituição do veículo por outro novo.

Assegura que, uma vez convertida a obrigação em perdas e danos em razão da alienação superveniente do bem, a indenização deve corresponder à diferença entre o valor do veículo zero quilômetro na data da alienação e o valor efetivamente obtido com a venda, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A
ssever
a que a utilização da tabela FIPE como base de cálculo não recompõe integralmente o prejuízo material suportado, pois reduz indevidamente o conteúdo econômico da tutela reconhecida e transfere ao adquirente o ônus da mora das fornecedoras.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso
,
a reforma
parcial

d
a sentença, a fim de majorar a condenação por perdas e danos para R$ 136.889,00 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais), mantidos os consectários fixados na origem.

Nas contrarrazões, os Apelados requerem o desprovimento dos Recursos de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Eminentes Pares,

A apelante

Domani
Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda.
suscit
ou
preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que
a responsabilidade pelos vícios do produto deve

recair
,
exclusivamente
,
sobre a fabricante.

Contudo, a preliminar não comporta conhecimento.

Verifica-se dos autos que a matéria foi expressamente apreciada e decidida pelo
Juiz de primeiro grau
por ocasião d
o
saneamento e organização do processo, oportunidade em que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do
Consumidor.

Referida decisão, além de fundamentada, não foi objeto de impugnação por meio do recurso cabível, operando-se a preclusão, na forma do art. 507 do Código de Processo Civil, que veda a
sua
rediscussão
.

A
inda que
a legitimidade passiva constitua matéria de ordem pública, sua
rediscussão
não
se mostra possível quando já decidida em momento processual oportuno, sem a devida insurgência, sob pena de afronta à estabilidade das decisões judiciais e à segurança jurídica.

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

(...) 3.
A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada em decisão saneadora não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão temporal nos termos do
art
. 507 do CPC.

(...)

Tese de julgamento: 1.
A preclusão impede a
rediscussão
de matéria decidida em decisão saneadora não impugnada tempestivamente.
(...). (TJMT, Apelação Cível 1003502-48.2022.8.11.0010,
Primeira Câmara de Direito Privado,
relator Juiz ConvocadoMárcioAparecido Guedes, julgado em 15/07/2025, publicado no DJE 23/07/2025).

(...) Extrai-se dos autos que a questão referente à ilegitimidade passiva restou decidida por ocasião da decisão saneadora, sendo que de tal decisão nenhuma das partes interpôs qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de
rediscussão
da matéria.

Encontrando-se abarcada pela coisa julgada, é defeso a reanálise das matérias já decididas no processo, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a preclusão (inclusive a
pro

judicato
), que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança jurídica. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0001444-05.2012.8.11.0022, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, publicado no DJE 19/10/2024).

Por essas razões,
não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Hamilton Martins Pereira
ajuizou
Ação
d
e Preceito Cominatório Inerente à Substituição de Veículo C/C Indenização por Danos Morais
em face de
Domani
Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda.
e
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. (atual Stellantis Automóveis Brasil Ltda.)
, alegando que adquiriu veículo zero quilômetro modelo Jeep Wrangler Sahara
Unlimited
, o qual, com menos de três meses de uso e apenas 3.701 km rodados, apresentou defeito de fabricação e parou de funcionar.

Argumentou que, após a pane ocorrida em 09/10/2021, o veículo foi removido por guincho até a concessionária da primeira requerida, com previsão inicial de entrega para 15/10/2021, porém permaneceu em reparo por mais de 150 dias, sem informações concretas sobre a real situação do automóvel ou previsão efetiva de devolução.

Afirmou que, escoado o prazo legal previsto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor sem reparo do vício, surgiu em seu favor o direito potestativo de exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, diante da falha na prestação do serviço e da responsabilidade solidária das requeridas.

Relatou que tentou solucionar o impasse pela via extrajudicial, inclusive por telefone, e-mail, mensagens e notificações formais, porém não obteve êxito, passando longo período privado do uso do veículo, embora continuasse arcando com financiamento, tributos e demais encargos, situação que lhe teria causado frustração, descaso e abalo moral.

Diante disso, requereu, em tutela de urgência, a entrega imediata de outro veículo zero quilômetro, com as mesmas características do bem adquirido, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, além da transferência da responsabilidade por débitos e multas posteriores à remoção do automóvel.

No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos para condenar solidariamente as Requeridas à substituição do veículo por outro novo, da mesma marca, modelo e cor, ou, alternativamente, à conversão da obrigação em perdas e danos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na contestação, a
empresa

FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
rechaçou as teses autorais, alegando que o veículo foi regularmente analisado, que as peças necessárias foram solicitadas em garantia e que eventual demora no reparo decorreu do procedimento de fornecimento e dos impactos logísticos da pandemia da COVID-19, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

Sustentou, ainda, que o automóvel foi reparado sem custo e devolvido em condições de uso, razão pela qual não cabe substituição do bem ou restituição do valor pago.

Quanto aos danos morais, afirmou inexistirem os pressupostos da responsabilidade civil, por ausência de culpa, dano indenizável e nexo causal, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela fixação moderada de eventual indenização.

Já a
pessoa jurídica

Domani
Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda.
apresentou contestação arguindo, em preliminar, a perda do objeto da ação, ao argumento de que o veículo foi devidamente reparado e entregue ao autor em perfeitas condições de uso, bem como sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pela garantia recai sobre a fabricante.

No mérito, afirmou que prestou integral assistência ao Autor, com realização dos reparos necessários, inexistindo falha na prestação do serviço, ato ilícito ou prejuízo, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos,
ou
subsidiariamente,
a
redução do
quantum
indenizatório
, caso haja condenação.

O Juiz
a quo

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 40.042,00 (quarenta mil e quarenta e dois reais), correspondente à diferença entre o valor da alienação do veículo e o valor da tabela FIPE na data da venda, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos dos consectários legais. Determinou, ainda, a condenação das Rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformad
o
s,
tanto
as
Ré
s
quanto o Autor
interpuseram Recurso
s
de Apelação.

Tanto a
Domani
Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda. quanto a Stellantis Automóveis Brasil Ltda
.
, requerem o provimento dos Recursos para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnam pela redução do valor das
indenizações
fixadas.

Hamilton Martins Pereira, por sua vez, requer o provimento do Recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de majorar a condenação por perdas e danos para R$ 136.889,00 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais).

A fim de evitar repetições desnecessárias, passo à análise conjunta dos
tr
ês
recursos, uma vez que versam sobre os mesmos fatos, discutem elementos comuns de prova e impugnam os fundamentos da mesma sentença.

A controvérsia consiste em
verificar a responsabilidade das Rés pelo vício apresentado no veículo adquirido pelo Autor, a existência, ou não, de dano moral indenizável
, bem como
o critério de quantificação das perdas e danos após a alienação superveniente do bem.

É incontroverso que a
relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, pois o autor
adquiriu veículo na condição de
destinatário final, ao passo que as rés integram a cadeia de fornecimento, na qualidade de
fabricante e
concessionária
, nos termos dos
arts
.
2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nos casos de vício do produto, a legislação consumerista estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores, conforme dispõe o art. 18 do CDC. Trata-se de responsabilidade objetiva, que independe de culpa e decorre da simples constatação de vício de qualidade capaz de tornar o produto inadequado ao uso ou de lhe diminuir o valor
.

Ainda que a garantia contratual seja prestada pela fabricante, a concessionária responde solidariamente perante o consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento e participar da comercialização do produto, não podendo transferir ao consumidor os riscos inerentes à atividade.

Além disso, a atuação da concessionária na prestação de serviços de assistência técnica atrai, também, a incidência do art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva pelos defeitos na prestação do serviço, inclusive quando há informações insuficientes ou inadequadas quanto à sua execução, circunstância evidenciada pela demora no reparo e pela ausência de informações claras acerca da solução do vício.

Nesse contexto, eventual discussão interna entre os fornecedores acerca da origem do defeito, fornecimento de peças ou direito de regresso não pode ser oposta ao consumidor, a quem o microssistema consumerista assegura tutela integral e efetiva, com base na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo,
questão
de direito material.

No caso,
a prova documental carreada aos autos
evidencia
, de forma segura, que o Autor adquiriu veículo zero quilômetro em julho de 2021, pelo valor de R$ 379.861,20 (trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos), conforme Nota Fiscal de Saída nº 000006851, e que, em 09/10/2021, quando o automóvel contava com apenas 3.701 km rodados, apresentou pane mecânica grave, deixando de funcionar, o que ensejou sua remoção por guincho até a concessionária
autorizada.

Também restou devidamente demonstrado que, embora a ordem de serviço tenha indicado previsão de entrega para 15/10/2021, o veículo somente foi disponibilizado ao consumidor em 15/03/2022, circunstância que revela permanência em oficina por período superior a cinco meses, aproximadamente 157 dias, lapso manifestamente excessivo e incompatível com o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A tentativa das Rés de justificar a demora com base na alegada indisponibilidade de peças decorrente dos reflexos da pandemia da COVID-19 não se sustenta diante do conjunto probatório.

Embora se reconheça o impacto global da crise sanitária sobre cadeias produtivas, a pane ocorreu em outubro de 2021, momento em que já se verificava retomada progressiva das atividades econômicas. Ademais, não houve comprovação específica acerca da peça supostamente indisponível, tampouco demonstração concreta do período exato de escassez ou de impedimento inevitável que justificasse a retenção do veículo por tempo tão prolongado.

Portanto, a
invocação genérica do contexto pandêmico, desacompanhada de prova individualizada e idônea, revela-se insuficiente para afastar a responsabilidade das fornecedoras, sobretudo quando se trata de veículo zero quilômetro de elevado valor, que apresentou vício relevante antes mesmo da primeira revisão.

Nesse cenário, evidencia-se que o vício do produto não foi sanado no prazo legal, o que enseja a incidência direta do art. 18, § 1º, do CDC, conferindo ao consumidor o direito potestativo de optar entre a substituição do bem, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, independentemente de justificativas genéricas do fornecedor.

Diante desse contexto fático-probatório, não assiste razão às apelantes
Domani
e Stellantis quanto ao pleito de improcedência integral da demanda, porquanto restou configurada falha na prestação do serviço e descumprimento da garantia legal, com violação aos direitos básicos do consumidor.

As apelantes
Domani
e
Stellanti
sustentam que o posterior reparo do veículo, aliado à sua devolução em condições de uso, seria suficiente para afastar a caracterização do vício e, por conseguinte, qualquer obrigação indenizatória.

Tal argumentação, contudo, não se sustenta.

Na hipótese
, o ponto juridicamente relevante não reside na existência, ou não, de defeito remanescente após a devolução do automóvel, mas, sim, no descumprimento do prazo legal para saneamento do vício, circunstância expressamente disciplinada pelo art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme se extrai do conjunto probatório, o veículo permaneceu por período manifestamente superior ao trintídio legal em poder das fornecedoras, sem solução adequada e tempestiva do defeito, o que configura, por si só, falha na prestação do serviço e inadimplemento da garantia legal.

Nessa perspectiva, ultrapassado o prazo de 30 dias sem a efetiva resolução do vício, consolida-se em favor do consumidor o direito potestativo de optar por uma das alternativas previstas na legislação consumerista, independentemente de posterior tentativa de reparo.

O conserto tardio, portanto, não tem o condão de elidir a mora qualificada das fornecedoras, tampouco de recompor a situação jurídica já violada, especialmente quando evidenciado que o consumidor permaneceu privado do uso de bem de elevado valor por lapso temporal excessivo.

Desse modo, ainda que o automóvel tenha sido posteriormente restituído, tal circunstância não descaracteriza o inadimplemento anterior,
tampouco
afasta a incidência das consequências jurídicas decorrentes da inobservância do prazo legal para reparo do vício.

Afasta-se, ainda, a alegação de perda superveniente do objeto, porquanto o reparo do bem e sua posterior alienação não extinguem o interesse processual, mas apenas inviabilizam a tutela específica inicialmente pretendida, autorizando sua conversão em perdas e danos.

No que se refere

à
s perdas e danos,
assiste razão ao
A
utor.

Na
sentença, ao converter a obrigação de substituição do veículo em perdas e danos,
o Julgador
adotou como parâmetro a diferença entre o valor obtido na alienação do bem, R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), e o valor constante da tabela FIPE na data da venda, R$ 370.042,00 (trezentos e setenta mil e quarenta e dois reais), fixando a indenização material em R$ 40.042,00 (quarenta mil e quarenta e dois reais).

Todavia,
esse
critério não se harmoniza com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.982.739/MT
, no qual se
assentou que, reconhecido o direito do consumidor à substituição do produto viciado por outro da mesma espécie, a alienação superveniente do bem não afasta o direito material, mas apenas inviabiliza a tutela específica, a qual deve ser convertida em equivalência econômica.

A propósito, o acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. PRODUTO NOVO. ALIENAÇÃO A TERCEIROS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE.

1- Recurso especial interposto em 24/6/2021 e concluso ao gabinete em 3/2/2022.

2- O propósito recursal consiste em determinar: a) se está caracterizada a decadência do direito do consumidor de pleitear a substituição do produto, o abatimento proporcional do preço ou a restituição da quantia paga; b) se a responsabilidade da recorrente é subsidiária, por se tratar de comerciante; c) se a mera existência de vício do produto não reparado no prazo de 30 dias, mas que não o torna impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou que não lhe diminua o valor, confere ao consumidor direito a exercer as prerrogativas previstas no § 1º, do art. 18, do CDC; e d) o valor a ser restituído ao consumidor tendo em vista a utilização do veículo por determinado lapso de tempo e sua alienação a terceiro.

3- No que diz respeito à tese relativa à decadência, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.

4- Na hipótese dos autos, se está, a um só tempo, diante de responsabilidade pelo vício do produto e de responsabilidade pelo fato do serviço, de modo que não há como afastar a responsabilidade da parte recorrente, porquanto, de acordo com a sistemática adotada pelo CDC, em ambas as hipóteses, há a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores, sem qualquer distinção relativa ao comerciante.

5- O acolhimento da tese sustentada pela parte recorrente, no sentido de que não estaria caracterizado vício do produto, derruindo a conclusão a que
chegou o Tribunal a quo, demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório acostado aos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

6- Na hipótese de responsabilidade pelo vício, a substituição do produto “por outro da mesma espécie” – prevista no inciso I, do §1°, do art. 18, do CDC – implica a substituição por outro produto novo na data da substituição.

7- Ocorrendo a alienação do produto viciado, a restituição da quantia paga prevista no inciso II, § 1º, do art. 18, do CDC, deverá corresponder à diferença entre o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação.

8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

(STJ
, Terceira Turma,
REsp: 1982739
/
MT
, relatora
Ministra
Nancy Andrighi, publicado no

DJe
21/03/2022)
.

Assim
, a restituição devida ao consumidor deve corresponder à diferença entre o valor de um produto novo na data da alienação a terceiro e o valor recebido nessa transação porque a obrigação originária não consistia na recomposição pelo valor de mercado de veículo usado, mas na substituição do bem por outro novo, da mesma espécie, nos termos do art. 18, § 1º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por igual razão, não cabe adotar a tabela FIPE como parâmetro de liquidação, pois tal referência não preserva o conteúdo econômico da tutela reconhecida e transfere ao consumidor os efeitos da mora do fornecedor. Também não há falar em abatimento pelo uso do veículo, consoante expressamente consignado n
aquele
precedente do STJ.

No caso, o valor do veículo zero quilômetro na data da alienação era de R$ 466.889,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais), ao passo que o
A
utor obteve R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) com a venda do automóvel. A diferença entre
essas
quantias perfaz R$ 136.889,00 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais), montante que deve ser fixado a título de perdas e danos.

Logo
, o
R
ecurso do
A
utor merece provimento, para reformar
parcialmente
a sentença exclusivamente quanto ao critério de quantificação da indenização material
.

No tocante ao dano moral, igualmente não prosperam os recursos das Rés.

É certo que nem todo descumprimento contratual gera, automaticamente, reparação extrapatrimonial. Contudo, o caso concreto ultrapassa o campo do mero aborrecimento. O Autor adquiriu veículo zero quilômetro de alto valor econômico e, com menos de três meses de uso, viu-se privado do bem por mais de cinco meses, sem informações claras, precisas e tempestivas acerca do defeito apresentado, do andamento do reparo e da efetiva data de devolução.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, que ao adquirir veículo novo espera segurança, confiabilidade e regular funcionamento, aliada à prolongada indisponibilidade do bem e à incerteza quanto à solução do problema, configura ofensa à esfera extrapatrimonial. Evidencia-se, assim, falha relevante na prestação do serviço e violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente o dever de informação, circunstâncias aptas a caracterizar dano moral indenizável.

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, reconhece-se que tal tarefa envolve significativo grau de subjetividade, pois mensurar o sofrimento alheio é, por essência, missão árdua e controversa. O impacto causado por falhas na prestação do serviço atinge cada pessoa de modo distinto, razão pela qual o valor da indenização não deve ser exorbitante, tampouco irrisório.

Nesse contexto, ao considerar as peculiaridades do caso, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença revela-se adequado, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização.

Com essas considerações
:

i
)
nego provimento
aos Recursos de Apelação
interpostos por
Domani
Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda. e Stellantis Automóveis Brasil Ltda.;

ii
)

dou provimento ao Recurso de Apelação
interposto por Hamilton Martins Pereira
e
reformo parcialmente a sentença

apenas no tocante ao critério de quantificação das perdas e danos, a fim de condenar solidariamente as Rés ao pagamento de R$ 136.889,00 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais)
,
mantidos os consectários fixados na origem.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento)
do
valor da
condenação
.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026